Tribunal: TJMMG
Processo: 0001402-68.2018.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 0001402-68.2018.9.13.0001 (1º julgamento) Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/05/2023 Publicação: 31/05/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DAS NULIDADES AVENTADAS – SEGUNDO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – TERCEIRO EMBARGANTE [CRIME PREVISTO NO ART. 319 (PREVARICAÇÃO) DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)] E PRIMEIRO EMBARGANTE [CRIME PREVISTO NO ART. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) DO CPM] – EMBARGOS ACOLHIDOS – CONDENAÇÃO POR FATO NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA NEM SUSTENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS ALEGAÇÕES FINAIS – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS – DEMAIS TESES ARGUIDAS – PREJUDICADAS – EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PERDA DO OBJETO – RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Edgard Rodolfo da Silva, Weverton Santos Elias de Paula e Vilson Carlos dos Santos e embargados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Cb PM Weverton Santos Elias de Paula, e os rejeitar, para manter o acórdão hostilizado na forma como foi publicado, mantendo intacta a sentença de primeiro grau, que o condenou a uma pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Por unanimidade, acordam os desembargadores em conhecer dos embargos declaratórios opostos pelo 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos e a eles dar provimento parcial, ficando na preliminar de mérito suscitada, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena em concreto, que foi aplicada ao embargante pelo crime de prevaricação, atribuindo efeito modificativo ao acórdão, para declarar extinta a punibilidade, em razão da referida prescrição. Por unanimidade, acordam em negar provimento aos mesmos embargos, para manter o acórdão hostilizado na forma como foi publicado, e que manteve intacta a sentença de primeiro grau, que condenou o embargante a uma pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime de falsidade ideológica, a ser cumprida em regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Por unanimidade, acordam em conhecer dos embargos declaratórios opostos pelo 2º Ten PM Edgar Rodolfo da Silva e a eles dar provimento parcial, reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena em concreto, que foi aplicada ao embargante pelo crime de falsidade ideológica, atribuindo efeito modificativo ao acórdão, para declarar extinta a punibilidade, em razão da referida prescrição. Por unanimidade, acordam em negar provimento aos mesmos embargos, para manter o acórdão hostilizado na forma como foi publicado, e que manteve intacta a sentença de primeiro grau, que condenou o embargante a uma pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelo crime de prevaricação, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de cinquenta jornadas de seis horas de trabalho além do turno normal de serviço. Por unanimidade, acordam em receber os embargos declaratórios manejados pelo Ministério Público, mas deixando de conhecê-los, em razão da perda de seu objeto, devido à prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de falsidade ideológica, pelo qual tinha sido condenado Edgard Rodolfo da Silva. RELATÓRIO Na sessão de julgamento realizada no dia 15 de dezembro de 2022, nos autos da Ação Penal n. 0001402-68.2018.9.13.0001, a colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, afastou todas as preliminares arguidas e manteve a sentença de primeiro grau que absolveu o 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos e o Cb PM Jeferson Silvério Martins da imputação que lhes foi feita como incursos no artigo 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), bem como o 3º Sgt PM Vilson Carlos Gomes do crime do art. 319 (prevaricação) do CPM que lhe tinha sido imputado, por entender que a conduta está absorvida pelo art. 312 do CPM fazendo-o nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Na mesma decisão, manteve a sentença de primeiro grau que condenou o 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, como incurso nas sanções do artigo 319 (prevaricação), combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “b”, ambos do CPM; o 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o Cb PM Weverton Santos Elias de Paula à pena de três 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e o Cb PM Alysson Artur Passos à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo os três últimos em regime aberto, todos incursos nas sanções do artigo 312 (falsidade ideológica), combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “b”, ambos do CPM, tudo conforme a r. sentença constante do Evento 100. Esta colenda Segunda Câmara ainda deu provimento parcial aos apelos ministeriais, para condenar os réus Vilson Carlos dos Santos a uma pena de 8 (oito) meses de detenção, pelo crime de prevaricação, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e Edgard Rodolfo da Silva a 8 (oito) meses de reclusão, pelo crime de falsidade ideológica, conforme se verifica no acórdão lançado no evento 47 dos autos principais. Devidamente intimados do acórdão, cuja publicação no DJe se deu em 23 de janeiro de 2023, tanto os militares: Cb PM Weverton Santos Elias de Paula, 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos e 2º Ten PM Edgar Rodolfo da Silva, por meio de seus legítimos representantes constituídos nos autos, como o Ministério Público, por intermédio da eminente procuradora de justiça em exercício neste Tribunal, doutora Elba Rondino, aviaram, tempestivamente, embargos declaratórios, por entenderem pela presença de omissões e contradições na decisão embargada, que precisam ser esclarecidas e dissipadas, para viabilizarem uma melhor prestação jurisdicional e assegurarem, inclusive, a validade da decisão embargada. Nesse sentido, os recursos apresentados, individualmente, pelos embargantes. Embargos de Declaração manejados pelo Cb PM Weverton Santos Elias de Paula O Cb PM Weverton Santos Elias de Paula, inconformado, não necessariamente com a sua condenação, mas com o quantum da pena que lhe foi imposta, manejou, tempestivamente, embargos declaratórios em face do acórdão prolatado, que, segundo seu entendimento, apresenta-se omisso, carecendo de manifestação, ou esclarecimento quanto a matéria de lei especial, a qual foi objeto de Recurso de Apelação, mais precisamente quanto a questão relacionada à dosimetria da pena aplicada ao embargante. Disse que foi denunciado pela prática do crime de falsidade ideológica e condenado, em primeira instância, a uma pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime aberto, sentença mantida na 2ª Instância. Alega que a tese defensiva de aplicação da pena-base não foi apreciada em qualquer das instâncias, que se distanciaram da realidade fática acerca das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM. Falou que o embargante é primário, tem bom histórico profissional, com conceito bom na Polícia Militar, além de não estar sendo julgado pelo crime de homicídio, logo, entende que a pena aplicada foi excessiva. Pontuou que, na dosimetria da pena, o magistrado deve-se ater às circunstâncias do crime, apenando, quando for o caso, mas dispondo de forma igual quando tiver que avaliar circunstâncias favoráveis e desfavoráveis ao réu. Lembrou jurisprudência, segundo a qual o concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes deve alternar entre dois posicionamentos, o primeiro repelindo a preponderância das agravantes sobre as atenuantes e recomendando a compensação de ambas, em valores iguais. E o segundo, aquinhoando a tese de hegemonia entre elas, mas desde que seja considerada, na fixação da pena, a incidência das duas condições (agravante e atenuante), ou seja, adotando-se também o sistema de compensação, elevando e reduzindo a pena-base, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mas não se ancorando em valores iguais para as duas circunstâncias, e, sim, respaldando-se no princípio da razoabilidade, sendo obrigatória, por parte do julgador, a descrição dos respectivos valores. Alegando que o magistrado não obedeceu a qualquer desses critérios, requereu o conhecimento e o provimento destes embargos, para eliminar-se do acórdão hostilizado a omissão, trazendo a pena aplicada para próximo de seu mínimo legal. Embargos Declaratórios manejados pelo 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos Os ilustres advogados que patrocinam a causa do embargante 3º Sgt PM Vilson, preliminarmente, pugnaram pela declaração de extinção da punibilidade, em razão de ter-se operado a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de prevaricação. Para tanto, argumentaram que a denúncia foi oferecida em 25/07/2018, a sentença absolutória de primeiro grau proferida em 17/12/2020 e o acórdão condenatório publicado em 23/01/2023. No mérito, disseram que, na sessão de julgamento, em que pese a evidência das provas produzidas na instrução processual, o CEJ decidiu condenar o embargante 3º Sgt. PM Vilson Carlos dos Santos pela prática do delito capitulado no art. 312 do CPM, impondo ao mesmo a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, aumentada de um quarto, em razão da circunstância agravante contida no art. 70, II, alínea "b", do CPM, perfazendo como pena definitiva a pena de 2 (dois) anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Lembraram que o CEJ, por unanimidade de votos, absolveu o embargante da imputação do crime de prevaricação (art. 319 do CPM), em razão do princípio da absorção, por entender que a conduta está absorvida pelo art. 312 do CPM, fazendo-o nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Falaram que o Ministério Público apresentou recurso de apelação em relação a absolvição do embargante do tipo penal do art. 319 do CPM, sustentando que: no plano abstrato, as condutas praticadas pelo denunciado tutelam bem jurídicos distintos, o que impede o reconhecimento de uma progressividade na violação perpetrada pelo apelado. Apesar de, no Código Penal Militar, ambos os delitos se encontrarem no Título VII (Dos Crimes Contra a Administração Militar), o crime de Falsidade Ideológica, antes de proteger de forma mediata a Administração Militar, tutela originalmente a Fé Pública Militar. (grifo do peticionário). Informaram que, no julgamento do recurso de apelação, acordaram os eminentes desembargadores desta colenda Câmara, por unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, em dar parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença absolutória e condenar o embargante, pelo crime de prevaricação, à pena de 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (Evento n° 47). Trouxeram na peça recursal trecho do acórdão hostilizado, mas afirmaram, em que pesem os fundamentos apresentados, que não foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 apreciadas em sua totalidade as questões afetas à norma constitucional e à legislação federal, na forma dos dispositivos legais previstos no art. 5°, XXXIX, da CF/88, e à cláusula 7 do art. 14 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas e à Cláusula 8ª, item 4, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), bem como ao art. 312 e ao art. 319 do CPM, com aplicação analógica da Súmula n. 17 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, requereram a apreciação desta Segunda Câmara sobre os pontos que seguem: No julgamento na 1ª instância, o embargante foi condenado a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) pela suposta inserção de dados falsos no Boletim de Ocorrência – REDS n. 2018-005203778-001 –, sendo absolvido do crime de prevaricação (art. 319 do CPM), em razão do princípio da absorção, por entender que a conduta está absorvida pelo art. 312 do CPM, fazendo-o nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. A sentença absolutória, a requerimento do Ministério Público, foi reformada, para condenar o embargante pelo delito de prevaricação, com o fundamento que segue: O 3º Sgt PM Vilson revisou e validou o histórico inserido no REDS. Se é verdade, como de fato é, que essa é a versão descrita no histórico do REDS, não há nenhuma dúvida de que o comandante da guarnição tenha, efetivamente, perpetrado a conduta prevista no art. 319 do CPM”. Pontuaram que a conduta delituosa narrada na denúncia se amolda exatamente ao crime de falsidade ideológica, pois indica que o embargante leu e deu aval ao histórico do boletim de ocorrência com a inserção de informação falsa, conforme reconhecido na sentença primeva. Assim, entenderam que, se a finalidade criminosa indicada pela acusação era a omissão da real dinâmica dos fatos no Boletim de Ocorrência, cuida-se a conduta de inserir declaração falsa em documento público com fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, exatamente o que dispõe a redação do art. 312 do CPM. Asseveraram que, sendo assim, a suposta conduta de deixar de tomar as medidas necessárias em relação ao registro dos fatos constitui, por conclusão lógica, ato exclusivamente preparatório para deixar de inserir a informação devida no histórico do boletim de ocorrência, o que implica incidência do bis in idem material. Salientaram como imperioso que, evidenciando a dupla condenação pelo mesmo fato, tem-se que ambos os delitos se encontram previstos no Título VII (Dos Crimes Contra a Administração Militar) do CPM, tratando-se do mesmo bem jurídico tutelado. Afirmaram, nesse sentido, que a condenação do embargante no delito de prevaricação ofende a disposição normativa capitulada nos arts. 312 e 319 do CPM, considerando que, na forma narrada pela própria acusação, o crime de prevaricação seria ato meramente preparatório para execução do delito de falsidade ideológica, contrariando, pois, o disposto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 na Súmula n. 17 do STJ, bem como o princípio da legalidade ou reserva legal, previsto art. 5º, XXXIX, da CF/88 e no art. 1° do CPM, porquanto impõe mais de uma sanção em razão de uma mesma conduta delituosa, que afetou o mesmo bem jurídico tutelado. Com estes argumentos, requereram o acolhimento destes Embargos de Declaração, para manifestação acerca das questões de ordem pública, da prescrição da pretensão punitiva, e de matéria afeta a violação da lei federal e da norma constitucional, que são prequestionadas na oportunidade. Alternativamente, se superada a preliminar arguida, na hipótese de acolhimento dos embargos de declaração, requer que lhe sejam dados efeitos infringentes, para reformar-se a sentença condenatória, acolherem-se as preliminares suscitadas e, no mérito, determinar-se a absolvição do embargante nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. Embargos de declarações opostos pelo 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva Os ilustres advogados que representam o embargante aviaram este recurso, esclarecendo que o manejo dos presentes Embargos se presta a buscar o melhor entendimento de pontos descritos no Acordão, não com intuito crítico ou meramente procrastinatório, mas na possibilidade de melhorar o alcance da própria decisão, com a participação das partes para sua prolação, bem como para fins de prequestionamento. A primeira contradição apontada refere-se à condenação do embargante pelo crime de prevaricação, sendo os seguintes pontos que necessitam ser aclarados. O acórdão é contraditório, na medida em que confirma a sentença de primeiro grau, e, ao mesmo tempo, a modifica com o acréscimo de fato (deixar de praticar indevidamente ato de ofício), como fundamento da condenação, sem que houvesse recurso do Ministério Público neste sentido, ocorrendo reformatio in pejus. Extraíram do acórdão trecho utilizado para fundamentar a condenação do embargante pelo crime de prevaricação, o que, segundo seu entendimento, representaria contradição, em razão de o Ministério Público não ter recursado sobre a matéria. A segunda contradição apontada refere-se ao ponto do Acordão que mantém a condenação por fato não descrito na denúncia, nem sustentado pelo Ministério Público nas alegações finais, qual seja, a prática de ato contrário à disposição expressa de lei. Disseram que em nenhum momento foi aventada a ausência de relatório ou comunicação dos fatos aos superiores e que o Acordão não pode manter a condenação pela prática de ato contra disposição expressa em lei, pois esse fato não consta na denúncia e não foi articulado pela acusação nas alegações finais, sendo certo que o Acordão, ao manter a condenação nesta condição, fere o disposto no art. 437, alínea “a”, do CPPM. Outra omissão sinalizada refere-se à dosimetria da pena, adotada sem análise do requerimento da defesa quanto ao sopesamento, pelo Conselho de Justiça, das circunstâncias consideradas na fixação da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse sentido, afirmaram não se tratar de meros inconformismos, mas da necessidade de se ter motivado e fundamentado, dentro do devido processo legal, o referido Acórdão. O ponto do acórdão indicado pelo embargante como contraditório refere-se à fixação da pena pelo Tribunal e à fixação da pena pelo CEJ: a pena do crime de falsidade ideológica valeu-se da mesma análise das circunstâncias judiciais pelo juízo de primeiro grau para fixação da pena privativa de liberdade, mas a fixou em condições muito menos gravosas. Asseveraram que, na definição da pena-base imposta ao embargante, houve uma exacerbação injustificada pelo douto juiz primevo, quando analisou as circunstâncias judiciais fixando a pena- base muito acima do mínimo legal, ou seja, de 6 (seis) meses a 2 (dois anos), considerando as 13 (treze) circunstâncias descritas no art. 69 do CPM, foram descritas apenas 6 (seis) circunstâncias para elevar a fixação em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, ficando 200% acima da pena mínima e apenas 25% abaixo da pena máxima. Utilizaram, como parâmetro ao argumento articulado, o fato de na dosimetria da pena imposta no Acordão, pelo crime de falsidade ideológica, a pena-base ter partido do mínimo, com majoração na segunda fase e sem considerar a causa de atenuação prevista no art. 72, inciso II, do CPM, com destaque para o trecho que se valeu da mesma análise das circunstâncias judiciais pelo juízo de primeiro grau. Concluíram, por isso, pela necessidade de serem esclarecidos quais foram os fundamentos da dosimetria da pena, na manutenção da condenação pelo crime de prevaricação, no Acordão em questão, ante a contradição com os critérios utilizados para a fixação da pena no crime de falsidade ideológica, que, ao que parece, no seu entendimento, foi a mais adequada. Apontaram, em relação à condenação pelo crime de falsidade ideológica, os seguintes pontos que necessitam ser aclarados. O primeiro diz respeito à prescrição da pretensão punitiva que se operou, pois, segundo entendeu a defesa, tendo sido a denúncia oferecida em 09/07/2018, a sentença de primeiro grau prolatada em 17/12/2020 e o acórdão condenatório publicado em 23/01/2023, considerando a pena em concreto de 8 meses de reclusão imposta no Acordão embargado, pena inferior a um ano, portanto, a prescrição da pretensão punitiva se operou, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, que estabelece o prazo de dois anos para tanto. De igual forma, levantaram possível contradição, porquanto, ocorrendo a manutenção da condenação pelo crime de prevaricação e a condenação, em grau de recurso, pela prática do crime de falsidade ideológica, em razão do raciocínio apresentado por este relator no Acordão, observa-se que uma das condutas típicas foi necessária para prática da outra, não podendo o acusado ser punido pelas duas condutas, diante da aplicação do princípio penal da consunção. Alternativamente ao item anterior, ponderam no sentido de que, mantido o entendimento de que não cabe ao caso a aplicação do princípio da consunção, deve o Acordão esclarecer quanto à aplicação do art. 79 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 do CPM, concurso de crimes, pelo princípio da eventualidade e oportunidade de se manifestar nos autos. Com esses argumentos, pediram a alteração do acórdão, para absolver-se o embargante, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM, do cometimento do crime de prevaricação, uma vez que não pode haver inovação com o acréscimo de fato relevante em sede de fundamento do acórdão se o Ministério Público não aviou recurso, bem como não pode ser mantida a condenação por fato inexistente tanto na denúncia quanto nas alegações finais sobre a prática de ato contra expressa disposição de lei. Se, eventualmente, o entendimento for pela manutenção da condenação pelo crime de prevaricação, em qualquer das circunstâncias acima, pediram para que a dosimetria da pena seja refeita, fixando-se esta no seu mínimo legal de 6 (seis) meses, conforme art. 319 do CPM. Requereram o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de falsidade ideológica. Alternativamente, se mantido o entendimento pela manutenção da condenação pelos crimes de prevaricação e falsidade ideológica, pugnaram para que seja aplicado o princípio da consunção, com a condenação pela prática apenas do crime de prevaricação, uma vez que o crime de falsidade ideológica foi cometido para realização do crime de prevaricação. Ainda, alternativamente, se mantido o entendimento pela manutenção da condenação pelos crimes de prevaricação e falsidade ideológica, sem que seja aplicado o princípio da consunção, entenderam que se deve observar o concurso de crimes, previsto no art. 79, para aplicar a pena única, sendo que a mais grave de reclusão, deve ser acrescida da metade da menos grave, detenção. Embargos declaratórios aviados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais Nos embargos declaratórios aviados pelo Ministério Público, a eminente procuradora de justiça doutora Elba Rondino requereu a manifestação expressa desta Segunda Câmara, para suprir as omissões e eliminar as contrariedades presentes na decisão embargada. Disse que o voto unânime se revelou omisso quanto ao pedido de condenação do réu Edgard nas sanções do artigo 312 (falsidade ideológica) do CPM, formulado no recurso ministerial, e contraditório em relação à matéria recursal levada à apreciação pelo apelante Edgard. Destacou a parte do voto que analisou o apelo da acusação contra a absolvição do réu Edgard, na parte que importa à matéria embargada, bem como a conclusão acerca do recurso da acusação interposto contra a absolvição do réu Edgard. Falou que, em relação ao réu Edgard, o Ministério Público recorreu apenas da absolvição pelo crime previsto no artigo 312 (falsidade ideológica) do CPM, considerando que ele já havia sido condenado, em 1ª instância, à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de detenção, como incurso nas sanções do artigo 319 (prevaricação), combinado com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 artigo 70, inciso II, alínea “b”, ambos do CPM, nos termos do Evento 100 dos autos de 1ª instância. Observou contradição no voto embargado, no tópico que analisou o recurso do réu Edgard contra a sua condenação pelo crime do artigo 319 (prevaricação) do CPM, em que se concluiu pelo afastamento das preliminares arguidas e, no mérito, pela manutenção incólume da sentença que o condenou pelo crime do art. 312 (falsidade ideológica) do CPM. Todavia disse que o apelo do réu Edgard teve como fim atacar a sua condenação pelo crime de prevaricação, e não pelo de falsidade ideológica, que, como já salientado, foi objeto de absolvição em 1º grau e, em consequência, de recurso da acusação, com o objetivo de se condenar o aludido acusado, também, nas sanções do artigo 312 do CPM. Assim, alegando que, segundo o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a fundamentação completa de uma decisão judicial é pressuposto de sua própria validade e considerando que ficaram demonstradas a omissão no que tange à absolvição de Edgard Rodolfo da Silva pelo crime do artigo 312 do CPM, matéria do recurso ministerial, bem como a contradição existente na análise do apelo desse réu, em que se mencionou erroneamente o dispositivo legal de sua condenação em 1ª instância, requer o Ministério Público que esse Tribunal de Justiça Militar se manifeste expressamente sobre o objeto destes embargos de declaração, suprindo as apontadas omissões e contrariedades. É que tinha de ser relatado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço de todos os recursos, porque preenchem os requisitos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. Eminentes desembargadores, são muitos os recursos aviados, com pleitos distintos, demandando enfrentamento apartado, para atendimento à melhor didática. Análise dos Embargos de Declaração opostos pelo Cb PM Weverton Santos Elias de Paula Conforme relatado, a defesa do réu Weverton aviou estes embargos declaratórios, não necessariamente contra sua condenação, mas em face da dosimetria da pena aplicada, de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, sentença mantida na 2ª Instância, pelo crime do art. 312 (falsidade ideológica) do CPM. Alegou que a tese defensiva de aplicação da pena-base não foi apreciada em qualquer das instâncias, tendo havido um distanciamento da realidade fática acerca das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, uma vez que o embargante é primário, com bom histórico profissional, possui conceito bom na Polícia Militar, além de não estar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 sendo julgado pelo crime de homicídio, entendendo, por isso, que a pena aplicada foi excessiva. De uma cuidadosa análise da peça recursal, percebi, de plano, que o embargante não tem razão no pleito que apresenta. Como se sabe, no momento destinado à fixação da pena, a lei confere ao julgador uma larga margem de discricionariedade, que é vinculada, juridicamente, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade da pena. Nesse sentido, vemos que os tipos penais previstos, não só no Código Penal, mas, de igual forma, nas leis penais especiais, não determinam a quantidade certa e indiscutível da pena a ser aplicada. Ao contrário, fixam apenas os limites entre o mínimo e o máximo, com variação da pena ao final, conforme as circunstâncias do delito e as características de cada acusado e de cada vítima. De acordo com a fundamentação exposta na sentença do réu Weverton, depois de analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, e consideradas cinco delas desfavoráveis para o crime de falsidade ideológica, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, ou seja, em apenas 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias acima da metade da pena prevista em abstrato, que, no caso deste tipo penal, foi definida em até 5 (cinco) anos de reclusão. A jurisprudência tem posição firme a respeito da matéria, e estabeleceu como necessária a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, para que a reprimenda possa se distanciar de seu mínimo legal. Nesse sentido, transcrevo a seguir, o julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. [...] 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgR no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014). (Grifei). Como resultado prático deste precedente, temos que, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o correto será a aplicação da pena-base acima do mínimo legalmente estabelecido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Por esses motivos, rejeito os embargos declaratórios manejados pela defesa do réu Cb PM Weverton Santos Elias de Paula, e mantenho intacto o acórdão embargado. Análise dos Embargos de Declaração opostos pelo 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos O embargante, em preliminar de mérito, arguiu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação à condenação que sofreu, em grau recursal, pelo cometimento do crime previsto no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar (CPM). No meu entendimento, a douta defesa está com a razão, porque amparada no art. 125, inciso VII, e § 5º, inciso II, do CPM, porquanto, o tempo decorrido de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias, do recebimento da denúncia, em 09/07/2018, passando pela sentença absolutória de primeiro grau datada de 17/12/2020, até a data de publicação do acórdão condenatório, 23/01/2023, dá ensejo ao instituto prescricional. Vejam-se os dispositivos invocados: Art. 125, CPM - A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. § 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se: [...] II - pela sentença condenatória recorrível. A matéria é de ordem pública e deve ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61, caput, do Código de Processo Penal (CPC). A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, pelo que o cálculo deve ser feito pela pena em abstrato cominada ao delito, conforme o entendimento jurisprudencial trazido aos autos pela douta defesa, e que transcrevo em seguida: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PRESENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. CÁLCULO PELA PENA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ESTUPRO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRIME. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO". RECURSO IMPROVIDO. 1. A prescrição é matéria de ordem pública e, como todas as causas extintivas da punibilidade, deve ser declarada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, como expressamente determina o art. 61, "caput", do Código de Processo Penal. 2. A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, pelo que o cálculo deve ser feito pela pena em abstrato cominado ao delito. 3. Passado "in albis" o tempo máximo que o Estado tem para exercer seu direito de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 punir em relação ao crime imputado ao agente, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente. 4. [...]. 5. Declarada extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de ameaça. Recurso improvido. (Apelação Criminal 1.0281.17.000112-3/001 TJMG – Relator Des. Marcílio Eustáquio Santos - 7ª Câmara Criminal - Data de Julgamento 04/05/2022 - Data da publicação da súmula 06/05/2022) No caso presente, a pena em concreto aplicada ao embargante foi de 08 meses de detenção, devendo, pois, a prescrição da pretensão de punir ocorrer em 2 (dois) anos, nos termos do já citado inciso VII do art. 125 do CPM. Por essas razões, fico na preliminar de mérito arguida, dou provimento aos embargos, nesse ponto, para modificar o acórdão hostilizado, declarando extinta a punibilidade em relação ao crime de prevaricação previsto no art. 319 do CPM, ficando, portanto, prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em face deste embargante. As demais questões arguidas pelo embargante, na minha compreensão, restaram prejudicadas, não ensejando, portanto, qualquer análise a respeito, sendo impositivo, na espécie, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em face deste embargante. Análise dos Embargos Declaratórios aviados pelo 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva A douta defesa, de igual sorte, suscitou a causa extintiva da punibilidade representada pela prescrição da pretensão punitiva estatal, no que se refere à condenação do embargante a uma pena de 08 meses de reclusão, em grau recursal, pelo cometimento do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM. Com os mesmos fundamentos manifestados na análise dos embargos declaratórios opostos pelo embargante 3º Sgt PM Vilson Carlos Gomes, dou provimento aos embargos, neste ponto, para modificar o acórdão embargado, declarando extinta a punibilidade em relação ao crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do CPM, ficando, portanto, prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em face deste embargante. As demais questões arguidas, à exceção de uma, no meu entendimento, restaram igualmente prejudicadas e não justificam o dispêndio de qualquer fração de tempo para sua análise, data venia da defesa. Tratando a exceção que ainda entendo presente, volto ao Acordão, no ponto referido pela defesa, que manteve a condenação por fato não descrito na denúncia, e nem sustentado pelo Ministério Público nas alegações finais, qual seja, a prática de ato contrário à disposição expressa de lei. Nesse sentido, disse a defesa que em nenhum momento foi aventada a ausência de relatório ou comunicação dos fatos aos superiores, razão pela qual o Acordão não pode manter a condenação pela prática de ato contra disposição expressa em lei, pois esse fato não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 consta na denúncia e não foi articulado pela Acusação nas alegações finais, sendo certo que o Acordão, ao manter a condenação nesta condição, fere o disposto no art. 437, alínea “a”, do CPPM. Nessa questão, meu entendimento é no sentido de que a defesa está desprovida de razão. O acórdão enfrentou adequadamente a matéria e não há que se falar em contradição, bastando, para tanto, a simples leitura dos parágrafos dele extraídos, que transcrevo a seguir, para revelarem, por si sós, a clareza da decisão questionada: [...] Nas suas contrarrazões, o Ministério Púbico, exitosamente, ao meu ver, rechaçou a tese defensiva, argumentando, para tanto, que a fundamentação exarada na sentença está exatamente de acordo com a narrativa dos fatos contida na denúncia. Asseverou, ao contrário da defesa, que a fundamentação da sentença, na verdade, afirma que o denunciado 2º Ten PM Edgar não só se omitiu na prática de ato de ofício, ao deixar de efetuar a prisão do Cb PM Elias, e repassar a verdadeira situação aos seus superiores, como também praticou ato contra expressa disposição de lei. A sentença reconhece as duas condutas, a de omitir-se, fundamental, e a de praticar ato em desacordo com a lei. Não encontrei argumentos que fossem capazes de sustentar uma eventual adesão ao pensamento da defesa e, por isso, mais uma vez, estou aderindo aos argumentos articulados pelo Ministério Público. E mais, não é novidade para ninguém que o acusado, no processo penal, se defende dos fatos e não de sua mera tipificação, que pode, muitas vezes, ser modificada durante a marcha processual. [...] Com esses fundamentos, acolho parcialmente os presentes Embargos Declaratórios, para declarar extinta a punibilidade do embargante pelo crime do art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, sendo ainda impositivo, na espécie, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em face deste embargante. Análise dos Embargos Declaratórios opostos pelo Ministério Público Em suas razões recursais, o Ministério Público, representado pela eminente procuradora de justiça atuante neste Tribunal, requereu a manifestação expressa desta Segunda Câmara, para suprir as omissões e eliminar as contrariedades presentes na decisão embargada. Disse que o voto unânime se revelou omisso quanto ao pedido de condenação do réu Edgard nas sanções do artigo 312 (falsidade ideológica) do CPM, formulado no recurso ministerial, e contraditório em relação à matéria recursal levada à apreciação pelo apelante Edgard. Falou que, em relação ao réu Edgard, o Ministério Público recorreu apenas da absolvição pelo crime previsto no artigo 312 (falsidade ideológica) do CPM, considerando que ele já havia sido condenado, em 1ª instância, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, como incurso nas sanções do artigo 319 (prevaricação), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “b”, ambos do CPM, nos termos do Evento 100 dos autos de 1ª instância. Assinalou contradição no voto embargado, no tópico que analisou o recurso do réu Edgard contra a sua condenação pelo crime do artigo 319 (prevaricação) do CPM, em que se concluiu pelo afastamento das preliminares arguidas e, no mérito, pela manutenção incólume da sentença que o condenou pelo crime do art. 312 (falsidade ideológica) do CPM. Todavia disse que o apelo do réu Edgard teve como fim atacar a sua condenação pelo crime de prevaricação, e não pelo de falsidade ideológica, que, como já salientado, foi objeto de absolvição em 1º grau e, em consequência, de recurso da acusação, com o objetivo de se condenar o aludido acusado, também, nas sanções do artigo 312 do CPM. O recurso do Ministério Público teve como objetivo a reforma da sentença primeva, com a condenação do réu pela prática do crime de falsidade ideológica, em razão de sua absolvição. Analisei, com a devida atenção, a bem elaborada peça recursal e conferi razão à eminente procuradora nas razões que alinhavou. Tais omissões e contradições decorreram, na verdade de erro material cometido na redação do texto, que registrou o dispositivo do art. 319, quando se estava referindo ao dispositivo do art. 312, ambos do CPM. Entretanto as questões suscitadas restaram prejudicadas, em razão do acolhimento da causa extintiva de punibilidade levantada pelas defesas dos embargantes 3º Sgt PM Vilson Carlos Gomes, relacionada ao delito de prevaricação, e 2º Ten PM Edgard Rodolfo da Silva, relacionada ao crime de falsidade ideológica. Com esses argumentos, conheço do recurso aviado, mas, perdido seu objeto, deixo de conhecê-lo. CONCLUSÃO: Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Cb PM Weverton Santos Elias de Paula, e os rejeito, para manter o acórdão hostilizado na forma como foi publicado, mantendo intacta a sentença de primeiro grau que o condenou a uma pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Por todas as razões expostas, conheço dos embargos declaratórios opostos pelo 3º Sgt PM Vilson Carlos Gomes e a eles dou provimento parcial, ficando na preliminar de mérito suscitada, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena em concreto, que foi aplicada ao embargante pelo crime de prevaricação, atribuindo efeito modificativo ao acórdão, para declarar extinta a punibilidade, em razão da referida prescrição. Nego provimento aos mesmos embargos, para manter o acórdão hostilizado na forma como foi publicado, e que manteve intacta a sentença de primeiro grau que condenou o embargante a uma pena de 2 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pelo crime de falsidade ideológica, a ser cumprida em regime aberto. Pelas mesmas razões, conheço dos embargos declaratórios opostos pelo 2º Ten PM Edgar Rodolfo da Silva e a eles dou provimento parcial, reconhecendo a incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena em concreto, que foi aplicada ao embargante pelo crime de falsidade ideológica, atribuindo efeito modificativo ao acórdão, para declarar extinta a punibilidade, em razão da referida prescrição. Nego provimento aos mesmos embargos, para manter o acórdão hostilizado na forma como foi publicado, e que manteve intacta a sentença de primeiro grau que condenou o embargante a uma pena de 1 (um) ano, e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelo crime de prevaricação, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de cinquenta jornadas de seis horas de trabalho além do turno normal de serviço. Por todas as razões expostas, recebo os embargos declaratórios manejados pelo Ministério Público, mas deixo de conhecê-los, em razão da perda de seu objeto, devido à prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de falsidade ideológica, pelo qual tinha sido condenado Edgard Rodolfo da Silva. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator